Tribunal: TJMT
Processo: 1032357-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032357-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), M. S. A. D. A. - CPF: 084.892.271-95 (AGRAVADO), VERA MARINA DE ALMEIDA - CPF: 732.822.781-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA MARINA DE ALMEIDA - CPF: 732.822.781-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1032357-96.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE PLANO
DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde do agravado, portador de Síndrome de Xia-Gibbs, com base no Tema 1.082 do STJ.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde comporta reforma.

III. Razões de decidir.

3. A agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.

4. A decisão, ao determinar a reativação do plano de saúde, visa assegurar a proteção do direito à saúde do agravado, portador de Síndrome de Xia-Gibbs, que necessita de cuidados médicos contínuos.

5. O Tema 1.082 do STJ garante a continuidade do tratamento de saúde em casos como o presente, mesmo que o tratamento seja por tempo indeterminado e não se trate de internação hospitalar.

6. A relação jurídica entre as partes deve ser mantida enquanto o tratamento for necessário para garantir a vida e a integridade física da autora, até que haja alta médica.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua saúde, ainda que em contrato coletivo, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 2. A interrupção do tratamento de saúde, em casos como o presente, comprometeria gravemente a mobilidade e o desenvolvimento futuro do beneficiário, o que justifica a aplicação do Tema 1.082 do STJ. 3. O fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não exime a operadora de saúde de sua obrigação de assistência, pois o Tema 1082 não prevê qualquer restrição nesse sentido. ”

Dispositivos relevantes citados
: art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS; art. 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998; artigos 8, 3, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998; artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021; artigo 18 contido nas Resolues Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.082 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032357-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
M. S. A. D. A.

PROCESSO DE ORIGEM:
1027845-44.2024.8.11.0041

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante reativasse o plano de saúde da parte agravada.

A agravante alega que o cancelamento do plano de saúde ocorreu em conformidade com as disposições contratuais e legais, e que a decisão agravada deve ser reformada.

Sustenta que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 dias, e que o prazo de 12 meses da avença foi ultrapassado.

Assevera que a notificação prévia foi realizada e que a continuidade do vínculo contratual foi respeitada para os beneficiários que estavam internados ou em tratamento médico.

Requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, para que a decisão de reativação do plano de saúde não produza efeitos enquanto o recurso não for julgado. No mérito, requer que o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão atacada e revogar a tutela provisória de urgência concedida.

Sem contraminuta
(Id. 258214187).

Liminar
indeferida (Id. 252538686).

O
Ministério Público
, em seu parecer, opina pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, e, caso superada a preliminar, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1032357-96.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Liminar, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da parte agravada, bem como a disponibilização dos boletos para pagamento das mensalidades.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a legalidade do cancelamento do plano de saúde, ao argumento de que o ato foi realizado em conformidade com as disposições contratuais e legais, notadamente a cláusula que prevê a possibilidade de rescisão unilateral após 12 meses de vigência do contrato, mediante notificação prévia de 60 dias.

A controvérsia está em saber se
comporta reforma a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Pois bem.

Da análise, o
bserva-se que a agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.

Com efeito, a decisão ao determinar a reativação do plano de saúde, encontra-se em sintonia com o ordenamento jurídico e visa assegurar a proteção do direito à saúde do agravado, notadamente em se tratando de pessoa com Síndrome de Xia-Gibbs, que necessita de cuidados médicos contínuos.

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.
1.
Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que
a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física
— também alcança os pactos coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor — à época, recém-nascido — é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor — dependente e titular — ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença — mantida pelo Tribunal de origem — condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.

Desse modo, embora o agravante discorde da decisão do juízo de origem, a manutenção do plano de saúde contratado está amparada pelo Tema 1.082 do STJ, que garante a continuidade do tratamento de saúde em casos como o presente.

A autora, portadora da Síndrome de Xia-Gibbs e do TEA, necessita de tratamentos intensivos e contínuos para preservar sua qualidade de vida e desenvolvimento. A interrupção do tratamento comprometeria gravemente sua mobilidade e desenvolvimento futuro, o que justifica a aplicação do Tema 1.082 do STJ, mesmo não se tratando de internação hospitalar.

O fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não exime a operadora de saúde de sua obrigação de assistência, pois o Tema 1082 não prevê qualquer restrição nesse sentido.

A relação jurídica entre as partes deve ser mantida enquanto o tratamento for necessário para garantir a vida e a integridade física da autora, até que haja alta médica.

Por fim, no que tange ao pleito de inclusão da Administradora no polo passivo da demanda, a pretensão da agravante não encontra amparo legal.

Isso porque a questão não foi objeto de deliberação na decisão agravada, o que impede a sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025